Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012579-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIAGO DONIZETE SILVA - CPF: 114.529.126-02 (ADVOGADO), FORNAC FUNDICAO DE ACOS ESPECIAIS LIMITADA - CNPJ: 01.040.520/0002-71 (AGRAVANTE), ALLYSSON PEREIRA CAMPOS - CPF: 012.562.776-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO DE ENDEREÇO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, na Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 2023760857.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de endereço incorreto do contribuinte na Certidão de Dívida Ativa enseja nulidade do título executivo, por vício insanável, e pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 393) restringe a admissibilidade da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
4. A alegação de nulidade da CDA por erro de endereço implica a análise de fatos extrínsecos ao título e do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, exigindo produção probatória incompatível com a via estreita eleita.

5. A retificação judicial do endereço na CDA, antes da oposição da exceção, enfraquece a tese de vício insanável.
6. Eventuais vícios na constituição do crédito tributário devem ser arguidos por meio de embargos à execução, que admitem ampla cognição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória. 2. A alegação de nulidade da CDA por erro de endereço do contribuinte exige a análise de provas e deve ser arguida por embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 803; CTN, arts. 142 e 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI 1014937-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 23.05.2023; TJMT, AI 1001898-92.2016.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Fornac Fundição de Ações Especiais Ltda., contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da
Ação de Execução
supracitada, movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Agravante (id. 281687862).

A empresa Agravante argui, em síntese,
que houve nulidade no procedimento administrativo tributário que deu origem à inscrição em dívida ativa, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2023760857), porque foi lavrada com base em endereço incorreto da empresa constante na CDA, indicando localidade diversa da sua sede (Cuiabá/MT em vez de Igarapé/MG), o que impossibilitou a sua defesa administrativa.

Sustenta que tal fato se trata de vício insanável, de ordem pública, conforme dispõe o art. 803 do CPC, o que autorizaria a rejeição do título executivo fiscal.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja extinta a extinção fiscal por nulidade do procedimento prévio ao lançamento tributário (id. 281687856).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 282212385).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 292238380).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante, Fornac Fundiçãod e Aços Especiais Ltda.,
se refere à decisão proferida na execução retromencionada,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele interposta, sob o fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória, por isso deve ser veiculada por meio de embargos à execução,
cujo te
or relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O executado opôs exceção de pré-executividade. É o relato. A exceção de pré-executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa na execução deveria se dar por embargos à execução (art. 917, III do CPC).

Explica-se. A exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, as quais o juiz deva conhecer de ofício e que não exijam dilação probatória, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo (nas hipóteses do art. 803 do CPC). Nesse sentido é a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - ICMS - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO - CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. Consoante o entendimento sumular n.º 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é forma excepcional de apresentação de defesa nas ações de execução fiscal, de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. (TJMT 1014937- 49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/202 023, Publicado no DJE 31/05/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014). (TJMT 1001898-92.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

No caso, as questões que o excipiente pretende discutir deve ser tratada em embargos à execução, pois não são de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se [...]” (id. 281687862)

Inconformada, a tese central da Agravante é que a certidão estaria eivada de nulidade por conter endereço incorreto do contribuinte, fato que teria inviabilizado a notificação válida no procedimento administrativo tributário e, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Fornac Fundição de Aços Especiais Ltda., com o objetivo de cobrar créditos tributários decorrentes da circulação de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal e da antecipação do ICMS, em razão de penalidade por descumprimento de obrigação acessória. O valor da dívida alcança R$ 41.357,59, conforme apurado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023760857 (id. 130152415 – autos de origem).

O Magistrado singular determinou a intimação da Exequente, ora Agravada, para que retificasse o endereço constante na CDA, em razão de inconsistência entre o CEP e a cidade informada, providência que foi prontamente atendida (id. 131946503 - autos de origem).

A Executada, ora Agravante, opôs Exceção de Pré-Executividade, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da CDA por vício insanável, sob os seguintes fundamentos: (1) ausência de regular notificação da autuação fiscal; (2) indicação de endereço incorreto na CDA (Cuiabá/MT, em vez de Igarapé/MG); (3) impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao devido processo legal; e (4) inobservância dos requisitos legais previstos na Lei Estadual n. 7.609/2001 para a constituição do crédito tributário (id. 138438556). Tal exceção, contudo, foi rejeitada, sendo essa a decisão ora impugnada.

A jurisprudência consolidada na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento da exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Confira-se:

“A exceção de pré-executividade é cabível para a discussão a respeito dos pressupostos processuais e das condições da ação, vedada sua utilização, nessas hipóteses, apenas quando há necessidade de dilação probatória.”

Da análise dos autos da execução, verifica-se que não há cópia do procedimento administrativo fiscal que permita aferir a alegada nulidade da CDA em decorrência de eventual erro no endereço do contribuinte – que teria indicado localidade diversa daquela em que efetivamente se encontra sua sede (Cuiabá/MT, em vez de Igarapé/MG) – tampouco há elementos que demonstrem a discussão da exigibilidade do ICMS.

Some-se a isso o fato de que a própria inconsistência do endereço na CDA foi sanada por determinação judicial antes da oposição da exceção, com a retificação promovida pela Fazenda Pública, o que enfraquece a tese de nulidade absoluta do título.

A alegação de que o erro no endereço reproduzido na CDA teve origem no procedimento administrativo tributário, ensejando nulidade do lançamento por ausência de notificação válida, não pode ser apreciada a partir da simples leitura da CDA ou da petição inicial da execução. Exige-se, para tanto, apuração dos atos administrativos praticados, das notificações realizadas e dos documentos que instruíram o lançamento, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser promovida, caso entenda a parte executada, mediante embargos à execução.

Desse modo, repita-se, a via eleita é inadequada. Eventual arguição de nulidade do lançamento, se existente, deverá ser submetida aos embargos à execução, que permitem ampla cognição e produção de provas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fornac Fundição de Ações Especiais Ltda., mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025